Tribunal: CARF
Processo: 10235.720191/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720191/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.876 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ISRAEL MARQUES CAJAÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). VALOR ÍNFIMO DECLARADO.
ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
(ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT quando o contribuinte
deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de acordo com as
normas da ABNT, o valor ínfimo declarado para o preço de mercado da terra
nua do imóvel rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720191/2011-91
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720191/2011-91

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-49.312, de 19/09/2012, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 34/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Para o exercício 2006, foi emitida Notificação de Lançamento referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Projeto Ivan Cajaí de
Desenvolvimento Biotecnológico”, localizado no município de Macapá (AP), cadastro fiscal no
3.135.700-8 e área total de 87.152,4 ha (fls. 03/06).
Segundo a fiscalização, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o
agente fiscal arbitrou o VTN do imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de
Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 31/05/2011, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 07 e 26/28).
Intimado por via postal em 07/11/2012 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 07/12/2012, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca os mesmos fundamentos de fato e de direito da sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 40/41 e 44/46):
(i) o projeto de conservação da diversidade biológica encontra-
se na sua fase inicial de implantação, com execução de trabalhos de
georreferenciamento para identificar as áreas aproveitáveis e o grau de
eficiência do imóvel rural;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720191/2011-91

(ii) após a conclusão dos levantamentos, que envolvem uma área
extensa localizada na floresta Amazônica, será possível avaliar a
dimensão das áreas de interesse ecológico e de preservação
permanente, bem como estabelecer os critérios para apuração do
imposto devido sobre a propriedade; e
(iii) levando-se em consideração que os levantamentos técnicos
estão em pleno andamento no imóvel rural, requer o cancelamento do
lançamento fiscal, por não existir ainda dados suficientes para efeito
de tributação.
No dia 15/07/2016, a unidade local da RFB juntou aos autos uma petição subscrita
pelo contribuinte denominada de “impugnação ao lançamento”, datada de 11/07/2016, na qual
alega a nulidade do lançamento por falta de notificação e pela ausência de descrição clara e
perfeita dos fatos a ele imputados (fls. 59/80).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Em primeiro lugar, cabe assinalar que a petição datada de 11/07/2016 aborda
questões estranhas ao presente processo, visto que destinadas, aparentemente, a contrapor um
suposto lançamento de imposto de renda contra a pessoa física (fls. 59/80).
Com efeito, reproduzo um trecho do documento (fls. 59):
(...)
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
Requerendo seu recebimento e processamento, pelos seguintes argumentos de fato e de
direito a seguir sustentados.
O recorrente foi notificado acerca de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física,
efetuado pela Auditora Fiscal Jacqueline Cavalieri, matricula 1030982.
É o que será demonstrado a seguir:
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720191/2011-91

Inobstante o contribuinte exerceu o seu direito de contestar o acórdão de primeira
instância com a interposição do recurso voluntário, no prazo legal, não lhe sendo permitido
emendar a petição para inovar na argumentação, operando-se a preclusão do direito de apresentar
novas matérias de defesa. A matéria não expressamente impugnada está fora dos limites do
litígio.
O imóvel rural possui uma área total de 87.152,4 ha. O contribuinte declarou uma
área de preservação permanente de 43.576,2 ha e uma área de produtos vegetais de 35.000,0 ha
(fls. 05).
No procedimento de revisão da declaração fiscal, a autoridade tributária não
alterou as áreas tributáveis e não tributáveis do imóvel, apenas reavaliou o VTN declarado pelo
contribuinte.
O recurso voluntário não contém novas razões de defesa, repetindo os argumentos
da impugnação. No presente caso, o proprietário limita-se a anunciar que está em curso a
identificação das áreas aproveitáveis e não aproveitáveis do imóvel rural, por intermédio de
georreferenciamento, ressaltando a complexidade dos levantamentos técnicos envolvidos.
Efetivamente, o apelo recursal não refuta a subavaliação do preço de mercado da
terra nua, mas sim pretende o cancelamento do lançamento fiscal por não dispor dos dados
necessários para apurar o valor tributável do imóvel rural.
Senão vejamos (fls. 46): 1
(...) cujo projeto acha-se em desenvolvimento fase inicial, que estabelece o § 10, Artigo
9° da Lei 4449/2002 que determina o GEORREFERENCIAMENTO PARA
IDENTIFICAR AS ÁREAS APROVEITÁVEIS E O GRAU DE EFICIÊNCIA, Lei
4504 de 30 de Novembro de 1964, Artigo 49, Item IV, a complexidade dos trabalhos
técnicos e científicos, bem como a sua localização, estamos diligenciando para que
possamos ter os dados necessários e os respectivos términos dos trabalhos de campo,
quer na área ambiental, florestal e mineral, incluindo a biodiversidade e a inteiração do
BIOMA da região.
(...)
Após a conclusão desse trabalho é que será possível avaliar qual a ocupação da área em
local de interesse ecológico e de preservação permanente, bem como estabelecer a
distribuição de valores e atender os critérios adotados para apuração do imposto devido
sobre a propriedade.
(...)
Assim
sendo, requer-se
o
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO n°.
024018000042011, face não ter dados suficientes para efeito de tributação, tendo em
vista estar em área de preservação permanente de interesse ecológico, e os
levantamentos técnicos estão em pleno andamento para atendimento a legislação em
vigor.
(...)

1 Destaques do original.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720191/2011-91

As palavras do recorrente são indícios claros de que o VTN declarado para o
imóvel rural de R$ 4.000,00, isto é, equivalente a R$ 0,05 (cinco centavos), por hectare, nada
mais é que um número aleatório, destituído de credibilidade para atestar a realidade do preço de
mercado da terra nua.
Diante da falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da ABNT, para comprovar as características particulares desfavoráveis do imóvel
rural, em comparação com outros imóveis da região, capaz de respaldar o valor fundiário ínfimo
de R$ 0,05/ha, a preço de mercado na data do fato gerador do imposto, descabida a reforma do
acórdão recorrido.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital